Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-21.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Alegação de omissão. Renda remanescente superior ao mínimo existencial. Aplicação do critério objetivo do decreto no 11.150/2022. Inexistência de vício no julgado. Tentativa de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de pedidos formulados em ação revisional envolvendo contrato bancário, sob alegação de omissão quanto à limitação contratual dos juros e contradição na validação das cobranças realizadas.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de cláusula contratual que limita juros de mora a 1% ao mês; e (ii) contradição ao reconhecer a validade do contrato e, simultaneamente, admitir encargos supostamente superiores ao pactuado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentos e conclusão, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à interpretação adotada.
5. O acórdão enfrentou adequadamente a cláusula contratual invocada, assentando que o percentual de 1% ao mês refere-se exclusivamente a juros moratórios, incidentes em caso de inadimplemento.
6. Os encargos aplicados nas faturas decorrem de juros remuneratórios oriundos do crédito rotativo, cuja ausência de pactuação expressa autoriza a incidência da taxa média de mercado, conforme orientação da Súmula 530 do STJ.
7. Inexiste omissão ou contradição, pois a decisão manteve coerência lógica ao distinguir as espécies de encargos e aplicar a jurisprudência consolidada.
8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, o que inviabiliza o acolhimento do recurso na via estreita dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A distinção entre juros moratórios e remuneratórios afasta alegação de contradição quando o acórdão adota fundamentos coerentes com a jurisprudência consolidada. 3. A ausência de pactuação expressa de juros remuneratórios autoriza a aplicação da taxa média de mercado.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.954.864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJMT, ED no 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018327-21.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS - CPF: 503.206.451-34 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito
civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Alegação de omissão. Renda remanescente superior ao mínimo existencial. Aplicação do critério objetivo do decreto no 11.150/2022. Inexistência de vício no julgado. Tentativa de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência de pedidos formulados em ação revisional envolvendo contrato bancário, sob alegação de omissão quanto à limitação contratual dos juros e contradição na validação das cobranças realizadas.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise de cláusula contratual que limita juros de mora a 1% ao mês; e (
ii
) contradição ao reconhecer a validade do contrato e, simultaneamente, admitir encargos supostamente superiores ao pactuado.

III.
Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre fundamentos e conclusão, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à interpretação adotada.

5. O acórdão enfrentou adequadamente a cláusula contratual invocada, assentando que o percentual de 1% ao mês refere-se exclusivamente a juros moratórios, incidentes em caso de inadimplemento.

6. Os encargos aplicados nas faturas decorrem de juros remuneratórios oriundos do crédito rotativo, cuja ausência de pactuação expressa autoriza a incidência da taxa média de mercado, conforme orientação da Súmula 530 do STJ.

7. Inexiste omissão ou contradição, pois a decisão manteve coerência lógica ao distinguir as espécies de encargos e aplicar a jurisprudência consolidada.

8. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, o que inviabiliza o acolhimento do recurso na via estreita dos embargos declaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A distinção entre juros moratórios e remuneratórios afasta alegação de contradição quando o acórdão adota fundamentos coerentes com a jurisprudência consolidada. 3. A ausência de pactuação expressa de juros remuneratórios autoriza a aplicação da taxa média de mercado.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.954.864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; TJMT, ED no 1023205-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
João

José
Eucares
dos Santos
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
352292379
), o qual, à unanimidade de votos,
negou
provimento

ao recurso interposto pelo embargante
,
nos autos da
A
ção de
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
, registrada
sob o no
1018327-21.2022.8.11.0002.

A parte embargante opôs
os presentes
embargos
(ID.
354062891
)
sustentando
a existência de omissões

e contradições
no julgado.

Afirma que o acórdão foi omisso quanto à análise do Item 11 do contrato de adesão, que prevê expressamente juros de mora de 1% ao mês, sob o argumento de que a instituição financeira aplicou taxas de mora superiores nas faturas. Aduz, ainda, haver contradição ao se reconhecer a validade do contrato e, ao mesmo tempo, validar cobranças que desrespeitam o aludido instrumento, em ofensa aos princípios da transparência, da informação e aos artigos 6o, inciso III, 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Pede o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões,
a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos (ID 355906376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

O embargante fundamenta sua pretensão na assertiva de que a decisão teria desconsiderado a limitação contratual dos encargos moratórios ao percentual de 1% ao mês e adotado postura contraditória ao chancelar as taxas exigidas nas faturas enviadas pelo banco, em suposta contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor.

Os embargos não comportam acolhimento.

De plano, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si na própria estrutura do julgado, como, por exemplo, a divergência entre os fundamentos invocados e a conclusão adotada. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189;
EDcl
no
AgRg
no REsp 1954864/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
18/03/2022)

Ademais, no que tange ao dever de fundamentação, o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em omissão ou negativa de prestação jurisdicional. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que o órgão colegiado analisou minudentemente a cláusula contratual apontada pelo embargante (Item 11), não havendo qualquer vício a ser sanado.

A alegada omissão parte de uma premissa fática e jurídica equivocada da parte recorrente. O julgado assentou, de forma hialina, que o percentual de 1% (um por cento) ao mês delineado na referida cláusula ostenta natureza de juros puramente moratórios, devidos em caso de atraso. Ocorre que as taxas aplicadas nas faturas, variando de 4,13% a 5,68%, referiam-se à cobrança de juros remuneratórios decorrentes da utilização da modalidade de crédito rotativo pelo consumidor.

Verificada a ausência de preenchimento expresso do campo destinado aos juros remuneratórios no instrumento contratual, o colegiado fez incidir adequadamente a diretriz insculpida na Súmula 530 do STJ
, aplicando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

Sob essa ótica, inexiste a contradição apontada. O percurso argumentativo manteve absoluta harmonia interna: diagnosticou-se a lacuna contratual atinente aos encargos remuneratórios, supriu-se o silêncio do instrumento por meio da jurisprudência vinculante e apurou-se que os valores cobrados não extrapolavam a média de mercado.

Ao argumentar violação aos princípios da transparência e ao Código de Defesa do Consumidor, o embargante deduz evidente contradição externa, insatisfação com a subsunção dos fatos à norma realizada pelo Tribunal, a qual não se revela passível de impugnação pela via estreita dos embargos.

Diante do exposto, verifica-se que as teses levantadas já foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, de modo que a parte embargante pretende apenas a rediscussão de matéria já apreciada, o que não se admite na via dos embargos de declaração, os quais se restringem ao saneamento dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Com essas considerações,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, embora rejeitados, os embargos não evidenciam, neste momento, manifesto intuito protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026